Tribunal: TJSP
Processo: 1034013-46.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ção da instrução probatória para apresentação do prontuário completo da autora, esclarecimentos da perita judicial e, eventualmente, realização de uma terceira perícia – Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034013-46.2016.8.26.0002; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Mônica de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Tratamento odontológico – Alegação de falha de serviço em tratamento de canal, visto que a autora sofreu processo infeccioso no local – Laudo do IMESC apresentado com a inicial e laudo judicial, que apresentaram conclusões parcialmente divergentes – Laudo do IMESC que analisou documentos que não foram analisados pela perita oficial – Necessidade de complementação da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Tratamento odontológico – Alegação de falha de serviço em tratamento de canal, visto que a autora sofreu processo infeccioso no local – Laudo do IMESC apresentado com a inicial e laudo judicial, que apresentaram conclusões parcialmente divergentes – Laudo do IMESC que analisou documentos que não foram analisados pela perita oficial – Necessidade de complementação da instrução probatória para apresentação do prontuário completo da autora, esclarecimentos da perita judicial e, eventualmente, realização de uma terceira perícia – Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada - Recurso provido.